Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700274-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE ARAUJO, MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712309-21.2025.8.07.0016, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. O agravante afirmou que possui 87 anos de idade e encontra-se internado na UPA do Núcleo Bandeirante. Sustentou que seu estado de saúde é grave e necessita ser transferido imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco iminente de morte. Alegou que, apesar do deferimento parcial do pedido, não foi fixado prazo para o cumprimento, o que acarretará prejuízos irreversíveis à parte agravante. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que fosse determinado ao Distrito Federal que promova, no prazo máximo de 12 (doze) horas, a internação da parte requerente em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, requereu a procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de internação em UTI, conforme apontado no relatório médico de ID 68634510, p. 11-12. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI. Observo que a decisão judicial foi proferida no dia 08/02/2025, às 17h40, na qual constou força de mandado de citação e de intimação e a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada no dia 08/02/2025, às 18h11 (ID 68634510, p. 25). Em que pese não constar resposta até o momento, não sendo possível a análise quanto à inclusão e a situação do autor em relação à sua classificação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), resta comprovado nos autos a probabilidade do direito e o extremo risco de dano à saúde do paciente. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO A PARCIALMENTE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação do agravante, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo iminente de dano à vida do recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se COM URGÊNCIA o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor UPA DO NÚCLEO BANDEIRANTE, onde o agravante se encontra internado, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora